Tribunal: TJDFT
Processo: 0731338-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. EFEITO EX TUNC. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O pedido em agravo de instrumento sobre questão que não foi requerida nem decidida na instância a quo não pode ser conhecido, sob pena da supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
2. A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos ex nunc, ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido. Todavia, se o pedido for feito na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos ex tunc, que retroagirá para atingir atos anteriores ao seu requerimento.
3. No caso, o agravado requereu a benesse no primeiro momento em que se manifestou nos autos. Incabível, assim, a inclusão dos honorários sucumbenciais e das custas processuais na execução em andamento.
4. Caracteriza-se má-fé a conduta do litigante que altera a verdade dos fatos e usa o processo para atingir objetivo ilegal. Para condenação em litigância de má-fé, é necessária a comprovação do dolo com o propósito de causar dano processual, o que não se observou no presente caso.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.